Tribunal: TJMT
Processo: 1032851-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032851-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 629.563.881-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor de
R$1.340,93 – datado em 10/01/2017
, conforme juntada do extrato de negativação.

2.
Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com BANCO LOSANGO, tendo a parte autora inadimplido com suas obrigações, de modo que a negativação de seu nome, constitui exercício regular de direito.

3.
Corroborando com o alegado juntou
Carta de Notificação
,
Cédula de Crédito Bancário,
devidamente assinada

e
Recibo de Documento Entregues,
devidamente assinado.

4.
Entretanto, analisando o conjunto probatório, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão do crédito, considerando a ausência do termo de cessão específico, capaz de legitimar e autorizar a cobrança realizada pela cessionária Ré.

5.
Desta forma, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, posto que restou ausente a prova da origem da obrigação cedida, sendo cabível a indenização por danos morais e, respectivamente, a inexigibilidade do débito.

6.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A par disso, a empresa afirma que o débito é oriundo de cessão de crédito (BANCO LOSANGO S/A), contudo, deixou de apresentar documento hábil para sustentar o crédito supostamente cedido, necessário para a validade desse tipo de relação. Registra-se que o termo de cessão juntado é genérico e não vincula a dívida cobrada nestes autos. A apresentação do suposto contrato de origem, no presente caso, não é suficiente sem a prova do instrumento de cessão – porquanto é ele que confere legitimidade para a cobrança”.

7.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenando a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022